Tribunal: TJDFT
Processo: 0720239-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720239-51.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA EMBARGADO: ERINALDO DUARTE DOS SANTOS, EDUARDA DUARTE DE JESUS D E C I S Ã O Em detida análise ao feito, observa-se que após julgamento do mérito do presente agravo (Id 15130118), houve interposição de embargos de declaração (Id 15475664), ainda pendente de julgamento pelo Colegiado. Apesar da inclusão em pauta, houve requerimento pela VIPLAN a fim de composição (Id 18842156), o que ensejou a determinação de diligência ao Juízo de origem, a fim de realizar audiência de conciliação (Id 18874559, 19648254 e 20702962). Verifica-se que as partes entabularam acordo em audiência (Id 91511933 – origem / Id 32063883 deste agravo), no qual se consignou expressamente o procedimento a ser adotado (art. 190, CPC) e a obrigação assumida pela VIPLAN em pagar à menor, EDUARDA, o valor alcançado pela Contadoria, a ser homologado pelo juiz, após manifestação das partes, o que efetivamente ocorreu na origem. Houve, ainda, manifesta previsão de retorno à 2a Instância apenas para fins de homologação do acordo, elisão da falência e extinção do processo, após comprovado o depósito na conta bancária da menor, à luz das cláusulas segunda e terceira. Resta, portanto, decidir sobre a homologação do acordo. DECIDO. Conforme relatado, a regular tramitação do agravo encontra-se paralisada há longa data apenas para fins de composição das partes, homologação de acordo e elisão do decreto falimentar. Na ata de audiência junto à primeira instância, presentes as partes e o Ministério Público, restou consignado que: “Cláusula Primeira. A parte requerida VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA pagará à parte requerente, EDUARDA DUARTE DE JESUS, o valor a ser calculado pela Contadoria do Juízo e homologado pelo juiz, em única parcela, e em até 5 (cinco) dias corridos contados da data da publicação da decisão de homologação dos cálculos. Parágrafo Primeiro. O representante processual da adolescente EDUARDA DUARTE DE JESUS concorda com o valor constante do item 12 do parecer técnico (id: 91373600) apresentado pela Contadoria do Ministério Público. Parágrafo Segundo. A Requerida apresentará, nos autos, os cálculos em 5 (cinco) dias úteis contados da data de 13/05/2021. Parágrafo Terceiro. Em seguida, será aberta vista dos autos ao Ministério Público por idêntico prazo, renunciado o prazo em dobro em favor da adolescente. Parágrafo Quarto. Após a manifestação do Ministério Público, os autos deverão ser encaminhados à Contadoria Judicial para definição do valor devido à adolescente EDUARDA DUARTE DE JESUS, abatido o valor já pago e devidamente corrigido. Parágrafo Quinto. Após a devolução dos autos pela Contadoria, as partes e o Ministério Público serão intimados para manifestação e, em seguida, os autos serão conclusos para homologação, ou não, dos cálculos. Cláusula Segunda. Com a homologação dos cálculos, o pagamento será efetuado mediante depósito em conta bancária da Requerente, EDUARDA DUARTE DE JESUS, CPF: 054.686.521-61, cujos dados encontram-se nos autos, quais sejam, Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Agência: 0732-3, Conta Poupança: 45618-9, Operação: 13. Cláusula Terceira. Comprovado o depósito do valor homologado pelo Juízo na conta da Requerente EDUARDA DUARTE DE JESUS, os autos serão encaminhados ao Segundo Grau para a homologação do acordo, assim como, elisão da falência e extinção do processo. Cláusula Quinta. Cada parte arcará com os honorários dos seus respectivos patronos. As custas processuais finais, se houver, serão suportadas pela parte requerida.” A Contadoria apresentou os cálculos de Id 99479680 (origem), no valor total geral de R$ 287.241,89 (atualizado até junho de 2021) devido à menor EDUARDA, sendo os cálculos homologados pelo Juízo de origem (Id 104393131 – origem). Impõe-se, dessa forma, apreciar apenas se os termos da transação livremente convencionados foram cumpridos para fins de homologação e consequente elisão da falência e extinção do feito em razão do acordo. A homologação do acordo, contudo, resta inviabilizada. Estipulado entre as partes os termos da transação e homologado judicialmente o valor devido, incumbia à VIPLAN apenas cumprir o pacto na forma livremente convencionada sem quaisquer ressalvas, o que, todavia, não ocorreu. Retornada a tramitação do presente agravo, verificou-se, de plano, não ter a VIPLAN procedido ao depósito na conta bancária do valor apurado pela Contadoria e homologado judicialmente, tal como constante do procedimento convencionado pelas partes em audiência (art. 190, CPC). Ao contrário, mesmo intimada por esta Relatoria a realizar, no prazo de 5 dias, o pagamento do valor homologado, observada a atualização monetária, nos termos em que transacionado (Id 32781043), procedeu a VIPLAN apenas ao depósito judicial de valores em guias distintas, abrindo-se discussões e questões adicionais referentes a não liberação de valores vincendos, bem como ao valor de diferença de partilha a ser liberado, inclusive com restituição de valores em seu favor (Id 33332485/33332493). Ainda em sua última petição (id 34968224), sustentou a VIPLAN ter havido adimplemento substancial da obrigação em razão do depósito judicial. Quanto a tais pontos, foram apresentadas respostas contrárias pelos autores-agravantes (id 33504585 e 36023017), bem como pela Procuradoria de Justiça (Id 34864502 e 36107887). Referido quadro processual, além de demonstrar o não cumprimento da avença nos termos em que convencionado, a permitir sua homologação, ainda evidencia manifesto caráter litigioso entre as partes, ante a permanência de insurgências e divergências quanto ao valor a ser efetivamente pago. Referida situação, por óbvio, não se mostra propícia à homologação do acordo, o qual pressupõe convergência entre as partes. Reprise-se, por oportuno, que o presente agravo de instrumento foi sobrestado apenas para viabilizar a pretendida composição entre as partes, a qual, como visto, ainda é objeto de controvérsia e litigiosidade. E por possuir o agravo de instrumento conteúdo de mérito e objeto diverso, inclusive já julgado, restando pendente apenas a apreciação de embargos de declaração, não há espaço para se aprofundar em análise de questões diversas, eternizando-se a tramitação do feito. Nesse quadro, não cumprido os termos convencionados entre as partes para a transação, bem como diante do nítido caráter litigioso ainda existente quanto ao valor devido, impõe-se indeferir a homologação do acordo, impondo-se a consequente continuidade da regular tramitação do feito. ANTE O EXPOSTO, INDEFIRO a homologação da transação. Reinclua-se o feito em pauta para julgamento dos embargos de declaração pendentes (id 18433239). I. Brasília-DF, 22 de julho de 2022. ANA CANTARINO Relatora